Tribunal: TJDFT
Processo: 0721553-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0721553-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAIAS RAIMUNDO DE LIMA AGRAVADO: OSORIO ELI BARBOSA, JOCILENE MORAIS BEZERRA BELEM, GEOVAN BELEM DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Isaias Raimundo de Lima em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de: a) penhora de veículos; b) inscrição do devedor no Serajud; c) penhora de trinta por cento (30%) dos rendimentos líquidos da executada Jocilene; d) reconhecimento de fraude à execução dos imóveis objetos das matrículas 224491 e 224414; e) indisponibilidade dos bens imóveis. O agravante alega que “a penhora de 30% (trinta por cento) de toda remuneração mensal da agravada é medida razoável e legítima, pois o contracheque carreado no id 236207456 revela a inexistência de quaisquer outros descontos remuneratórios da agravada, o que autoriza a afirmativa de que não correrá qualquer violação à manutenção da agravada e de sua família”. Em relação ao pedido de penhora dos veículos de titularidade dos agravados, aduz que “indicou expressamente que os bens se encontram em poder dos agravados, nos endereços constantes dos autos”. Pondera que “o valor dos veículos dependente concretamente do estado de conservação em que se encontram e a utilização da tabela FIPE pode não retratar o real valor venal dos aludidos bens”. Sustenta ser atribuição exclusiva do Poder Judiciário a inscrição dos agravados no sistema Serasajud. Afirma que “os agravados recentemente alienaram várias propriedades imobiliárias a terceiros e não deixaram quaisquer quantias suficientes para a satisfação do crédito em curso”, tornando-se necessária a indisponibilidade patrimonial dos agravados. Requer a concessão de efeito suspensivo, com final provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano está presente, uma vez que a decisão agravada, negando os pedidos feitos pelo exequente, impediu a possibilidade de ter o crédito satisfeito. Quanto ao pedido de inclusão dos devedores no sistema Serasajud, incumbe esclarecer que o art. 782, § 3o, do CPC, dispõe que o juiz pode determinar a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, a pedido do credor. Trata-se de medida coercitiva que visa compelir o devedor ao adimplemento da obrigação, coerente com a disposição do art. 139, inciso IV, do CPC, que incumbe ao juiz determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, mesmo em se tratando de obrigação pecuniária. Tendo em vista que é necessário associar-se de modo duradouro aos mantenedores dos cadastros de inadimplentes e sujeitar-se ao pagamento de mensalidades para que o interessado possa solicitar diretamente a inscrição do nome do devedor, não se mostra razoável exigir a demonstração do esgotamento das possibilidades na via administrativa como condicionante ao uso do sistema Serasajud. A medida pleiteada apresenta considerável potencial de efetividade em sua finalidade coercitiva e, portanto, contribui para a solução rápida do litígio, em consonância com a garantia constitucional da razoável duração do processo, que foi incorporada ao CPC vigente com expressa menção a sua aplicabilidade às atividades satisfativas (art. 4o). Portanto, parece haver plausibilidade em relação ao pedido de inscrição dos agravados no sistema Serasajud. Por outro lado, com relação à probabilidade do direito alegado dos demais pedidos, não parece assistir razão ao agravante. No tocante ao pedido de penhora de trinta por cento (30%) da remuneração da agravada Jocilene, o art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal, o que não parece ser o caso dos autos. Ademais, a jurisprudência do STJ firmou o entendimento, inclusive em sede de recurso repetitivo, que a impenhorabilidade das verbas salariais é absoluta. Confira-se: "(...) IV. Por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, esta Corte decidiu que ‘a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'". (STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2010) (...)" (AgInt no AREsp 486.171/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 28/09/2016). Por fim, a orientação da Corte Especial do STJ – que, no julgamento do REsp 1.874.222, relativizou a impenhorabilidade das verbas sobre rendimentos para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do quantum recebido pelo devedor, desde que preservado montante que assegure sua subsistência digna e de sua família – haverá de ser objeto de deliberação pelo colegiado da 4a Turma Cível, por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso. Quanto à penhora dos veículos de placa KCD 2853/GO; DFG0630/GO; JIE0188/GO; TGK3E49/GO; JHZ4729/DF e JIK9276/DF, o agravante alega que “indicou expressamente que os bens se encontram em poder dos agravados, nos endereços constantes dos autos”. Compulsando o feito, verifica-se que a magistrada de origem, em certidão de ID no 235164594, dos autos de referência, intimou o agravante para “indicar a corretas localização e avaliação, esta de forma fundamentada”. Ocorre que na petição de ID no 235557161, dos autos de referência, o recorrente não se desincumbiu deste ônus. Ademais, não parece assistir razão ao recorrente quanto à alegação de que a tabela Fipe ocasionaria a superavaliação dos veículos. A referida tabela pode ser utilizada para se estimar o valor de um automóvel no mercado. Trata-se de mera estimativa, porém deve-se analisar o real estado do veículo caso a caso, servindo a tabela Fipe apenas de base para a real avaliação do bem. Do mesmo modo, no que toca à alegação de fraude à execução dos imóveis objetos das matrículas 224491 e 224414 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, ao menos em exame perfunctório, agiu com acerto a magistrada. De fato, o terceiro adquirente deve ser intimado antes de se analisara alegada fraude, pois a este deve ser dado a possibilidade de opor embargos de terceiros. Por fim, em relação à indisponibilidade dos bens imóveis requerida pelo agravante, parece não merecer reformas a decisão recorrida. Conforme enunciado do art. 2o, do provimento 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, “tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada”. As informações constantes do registro de imóveis são acessíveis ao exequente por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, mediante o pagamento de emolumentos pela prestação do serviço, sendo o referido pagamento ônus do qual o exequente não está desobrigado. Dessa forma, defiro parcialmente a liminar pleiteada, somente para determinar a inscrição dos nomes dos agravados no sistema Serasajud. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intimem-se as partes agravadas para responderem, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator